Tribunal: TJSP
Processo: 0003664-09.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio tentado desclassificado para lesão corporal de natureza grave – Recurso da defesa – Desclassificação para lesão corporal leve – Diminuição da pena – Abrandamento do regime prisional – Parcial provimento – Manutenção da lesão corporal na modalidade qualificada – Inviável o reconhecimento da tentativa em infrações preterdolosas – Juiz não está adstrito ao

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio tentado desclassificado para lesão corporal de natureza grave – Recurso da defesa – Desclassificação para lesão corporal leve – Diminuição da pena – Abrandamento do regime prisional – Parcial provimento – Manutenção da lesão corporal na modalidade qualificada – Inviável o reconhecimento da tentativa em infrações preterdolosas – Juiz não está adstrito ao laudo pericial – Sede das lesões e sangramento intenso configuram o perigo de vida a qualificar como graves as lesões – Regime prisional mais gravoso adequado em razão dos maus antecedentes e da reincidência – Recurso parcialmente provido para a redução da pena.